Tribunal: TJDFT
Processo: 0701924-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PRÁTICA DE CRIME. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA. PEDIDO DA DEFESA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARTICULAR CREDENCIADA À PMDF. PERMANÊNCIA APÓS DESCREDENCIAMENTO. POSTERIOR TRANSFERÊNCIA A ESTABELECIMENTO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Análise dos pressupostos processuais e das condições da ação se baseia na teoria da asserção, de modo que a legitimidade deve ser aferida com base na narrativa da inicial (in statu assertionis), sem cognição exauriente. Trata-se de ação de cobrança em que a autora-apelada alegou ter firmado negócio jurídico com o réu-apelante para fins de tratamento em clínica de psiquiatria e dependência química. Afirmou que o réu/apelante foi internado em 06/04/2018, assistido e coberto pelo convênio da PMDF, a que a autora/apelada era credenciada até setembro de 2020. Mesmo notificado do descredenciamento, o réu/apelante negou-se a ser transferido para outra clínica credenciada ao órgão, tendo permanecido internado na clínica autora, sem, contudo, arcar com os custos da internação. É o quanto basta em sede de relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Nos termos do artigo 389 do Código Civil, “Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”. E se registre que “Comprovada a existência da dívida, cabe à parte ré o ônus de demonstrar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo capaz de afastar o direito do autor” (Acórdão 1139748, 20170410056548APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 30/11/2018. Pág.: 264/271). No caso, o réu/apelante deve arcar com o valor cobrado, pois, notificado do descredenciamento, optou por permanecer internado na Clínica apelada entre outubro de 2020 e janeiro de 2021, diferentemente dos demais pacientes na mesma situação, vindo a requerer a sua remoção à VEP apenas depois do resultado do julgamento do Mandado de Segurança n. 0706423-11.2020.8.07.0018.
3. Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante (artigo 80 do CPC), o que não se evidencia da interposição do recurso, que consubstancia direito de defesa do apelante.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.